Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DE UM DOS RÉUS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU ABSOLVIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECEPTAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se deve conhecer do recurso interposto por réu absolvido, estando ausente o interesse de agir.
2. Os bens foram receptados por pessoa diversa, e não pelos acusados, a qual afirmou em Juízo não ter visto as pessoas que lhe venderam os bens furtados, pautando-se a prova tão somente em depoimentos de ouvir dizer.
3. O Direito Penal não comporta condenação amparada em conjecturas e ilações, mas em elementos concretos que indiquem, sem qualquer margem de dúvida, que o crime foi cometido pelos réus, o que não ficou devidamente esclarecido nos autos.
4. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, restando evidenciado que os acusados não foram flagrados na posse dos bens apreendidos, deve ser mantida a absolvição por insuficiência probatória, sobretudo porque há dúvida razoável sobre a autoria do crime.
5. Recurso do réu não conhecido. Recurso ministerial conhecido e desprovido.